Tribunal: STF
Processo: RHC 271736
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.044.685, in verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO ESPECIAL INTERROMPIDO POR ABALO PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. ARGUIÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a hipótese de ilegalidade flagrante, quando então a ordem pode ser concedida de ofício. 
2. A alegação de nulidade do depoimento especial interrompido por abalo psicológico demanda demonstração de prejuízo concreto e arguição no momento processual adequado, em respeito ao art. 563 do CPP e ao princípio pas de nullité sans grief. 
3. Mesmo as nulidades reputadas absolutas estão sujeitas à preclusão, notadamente quando não houve impugnação oportuna na audiência ou nas alegações finais e não foram indicados fatos concretos capazes de infirmar o relato prestado, havendo, ademais, outros elementos probatórios corroborantes. 
4. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.
Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente recurso ordinário, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade. 
Aduz que “a prova principal dos autos foi validada mesmo incompleta e sem o contraditório judicial, e ainda assim foi utilizada pelo órgão ministerial como central fundamento para o pleito condenatório, a qual foi acolhido pelo juízo”. Aponta que “a vítima sequer chegou a concluir a fase do relato livre, tendo sido o procedimento interrompido abruptamente e considerado encerrado”. Defende ser “nítido o caráter absoluto da nulidade apontada, eis que, ante a interrupção do depoimento da vítima, a defesa ficou simplesmente impossibilidade de realizar o exercício do contraditório em face da ‘prova mãe’ do caso em questão”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Razões todas pelas quais, tendo em vista a demonstração de flagrante ilegalidade, violação constitucional, e ainda teratologia em relação aos próprios precedentes do órgão recorrido, busca-se o necessário suprimento dessa Corte Constitucional, requerendo o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que seja concedida, ainda que de ofício, a ordem de Habeas Corpus para reconhecer a nulidade da oitiva especial. ”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos, in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. DEPOIMENTO ESPECIAL. VÍTIMA ADOLESCENTE. INTERRUPÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ABALO PSICOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IDONEIDADE DA CONDENAÇÃO, MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PROVAS IDÔNEAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo regimental não merece provimento. 
Como apontado na decisão agravada, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado. 
Conforme relatado, a irresignação volta-se, em essência, contra a validade do depoimento especial da vítima, interrompido por abalo psicológico, alegando-se cerceamento de defesa pela impossibilidade de formulação de perguntas complementares e violação aos arts. 11 e 12 da Lei n. 13.431/2017, às resoluções administrativas e ao art. 155 do CPP, bem como a inaplicabilidade da preclusão. 
Na hipótese dos autos, a Corte Local, ao analisar ao enfrentar a matéria, assim consignou (e-STJ fls. 21/26):
[...]
Dos trechos colacionados não constato constrangimento ilegal na conclusão adotada pela Corte Local porquanto encontra amparo na jurisprudência desta Corte no sentido de que "Não há como reconhecer a alegada nulidade do depoimento especial da vítima, visto que a defesa do acusado não se insurgiu no momento oportuno em relação ao formato e/ou ao desenvolvimento do ato judicial, cuja anulação é almejada. Assim, aplica-se o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no RHC n. 157.565/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.), e que "A alegada nulidade do depoimento especial da vítima, por descumprimento da Lei n. 13.431/2017, não foi acompanhada de demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável a anulação de atos processuais com base em nulidade não qualificada e ausente o requisito do princípio pas de nullité sans grief" (AgRg no AREsp n. 2.899.507/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025. ). 
De fato, "Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. Importante consignar que "A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 16/6/2016.). Também, compreende que, "[c]onforme o art. 571, I, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão [...]". (AgRg no HC n. 870.078/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)" (AgRg no AREsp n. 2.549.869/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.) 
Nesse contexto, as razões de agravo, ao sustentar prejuízo inerente e inaplicabilidade de preclusão, não enfrentam adequadamente os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de especificação de fatos concretos que pudessem infirmar o relato prestado, à falta de impugnação oportuna na audiência e nas alegações finais e à existência de outros elementos probatórios corroborantes. A invocação de julgados não vinculantes não tem o condão de infirmar o entendimento firmado no caso, especialmente porque o Tribunal de origem registrou a proteção à integridade psicológica nos termos da Lei 13.431/2017, e a decisão agravada aplicou a orientação consolidada desta Corte sobre preclusão e necessidade de prejuízo. 
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça apontou a “falta de impugnação oportuna na audiência e nas alegações finais”. Deveras, não tendo a defesa se manifestado no momento oportuno, impõe-se o reconhecimento da preclusão em relação à suposta nulidade e, por consequência, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. O ato dito coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 262.006, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 30/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado definitivamente por tráfico de drogas. A defesa pretendia a concessão da ordem para reconhecimento de nulidade processual e aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se houve supressão de instância ao se pleitear matéria não apreciada pelo STJ; e (iii) determinar se houve preclusão na alegação de nulidades processuais formuladas 6 (seis) anos após o trânsito em julgado da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma ser inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 4. Questões não submetidas previamente ao Superior Tribunal de Justiça não podem ser conhecidas originariamente pelo STF, sob pena de configurar indevida supressão de instância e violação ao art. 102 da Constituição da República. 5. A alegação de nulidade processual, quando feita tardiamente, atrai a preclusão, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. 6. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias na dedicação do paciente à atividade criminosa, circunstância que não pode ser reavaliada na via estreita do habeas corpus , dada a necessidade de reexame de provas. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 255.609-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/7/2025)

Demais disso, cumpre destacar posição firme desta Suprema Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)

Ainda, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)

Outrossim,  eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente